Tribunal: TJBA
Processo: 8043869-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043869-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s):

AGRAVADO: GILMARIA ASSIS MASSA

Advogado(s):EVANDRO DE DEUS RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO A QUO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Em sede de cumprimento de sentença, admite-se a inclusão das parcelas vincendas, na forma do art. 323 do CPC, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, sendo desnecessária a rediscussão sobre o vínculo jurídico, mormente quando este restou devidamente comprovado nos autos.

II. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo pressupõe a concomitante demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos.

III. As astreintes fixadas em valor diário de R$ 500,00, limitadas ao montante de R$ 10.000,00, não se mostram, neste momento, desproporcionais ou excessivas, servindo como meio legítimo de coerção para o cumprimento da obrigação, nos moldes dos artigos 536 e 537 do CPC/2015.

IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo
de
In
strument
o do
n
°
8043869-22.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante

MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
e como
agravad
a

GILMARIA ASSIS MASSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
por unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11/A